Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-17.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010010-17.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILA STEFANY NASCIMENTO DOS ANJOS - CPF: 062.463.574-07 (APELANTE), CHARLIANE MARIA SILVA - CPF: 950.934.786-87 (ADVOGADO), PRÓ-REITORA da Universidade do Estado do Mato Grosso - UNEMAT (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO.

AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACREDITAÇÃO PELO SISTEMA ARCU-SUL. CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO INFERIOR AO EXIGIDO PELO MEC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que denegou a segurança que visava a abertura de processo administrativo destinado à revalidação, pelo método simplificado, de diploma de graduação em Medicina expedido por instituição estrangeira.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) apurar se existe direito líquido e certo à instauração de procedimento simplificado de revalidação de diploma estrangeiro de Medicina; e (
ii
) verificar se o indeferimento administrativo afronta a legalidade diante da autonomia universitária e da ausência de preenchimento dos requisitos normativos exigidos para a revalidação simplificada.

III. Razões de decidir

3. A revalidação de diplomas estrangeiros submete-se ao regime jurídico previsto na Lei no 9.394/1996 e às normas complementares expedidas pelo MEC e pelo CNE.

4. A autonomia universitária assegura às universidades competência para regulamentar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive quanto à verificação da capacidade institucional e dos critérios acadêmicos necessários ao processamento do pedido.

5. O procedimento simplificado de revalidação exige demonstração objetiva da acreditação válida do curso estrangeiro perante o Sistema ARCU-SUL. A mera alegação de vínculo institucional ou cadastro na Plataforma Carolina Bori não comprova o preenchimento dos requisitos normativos necessários à adoção do rito simplificado.

6. À época do indeferimento administrativo, o curso de Medicina da universidade pública possuía Conceito Preliminar de Curso inferior ao mínimo exigido pela Portaria no 1.151/2023 do MEC, circunstância que inviabilizava a realização do procedimento simplificado de revalidação de diploma estrangeiro.

7. Ausente prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo, revela-se incabível a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A revalidação simplificada de diploma estrangeiro de Medicina depende da comprovação objetiva dos requisitos previstos nas normas do MEC e do CNE. 2. A autonomia universitária autoriza a instituição de ensino superior a regulamentar e limitar a instauração do procedimento de revalidação, observados os critérios acadêmicos e normativos aplicáveis. 3. A ausência de comprovação de acreditação válida pelo Sistema ARCU-SUL e o Conceito Preliminar de Curso inferior ao mínimo exigido afastam a existência de direito líquido e certo à instauração do procedimento simplificado de revalidação
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5o, LXIX, e 207; Lei no 9.394/1996, arts. 48, § 2o, e 53, V; Portaria MEC no 1.151/2023, art. 1o, § 4o; Resolução CNE no 1/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, tese fixada no REsp 1349445/SP – recursos repetitivos, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 8.5.2013; TJ/MT, ApCiv 1012097-77.2024.8.11.0006, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Camila Stefany Nascimento dos Anjos
contra sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face
de ato da
Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, denegou a segurança que visava a abertura de processo administrativo destinado à revalidação, pelo método simplificado, de diploma de graduação em Medicina expedido por instituição estrangeira.

Aduz que o artigo 48, § 2o, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, autoriza a revalidação de diplomas emitidos por instituições de ensino estrangeiras. Além disso, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) possui um curso de Medicina com nível e área de conhecimento compatíveis ao diploma apresentado.

Assevera que a autonomia universitária deve ser exercida em conformidade com o princípio da legalidade administrativa, não podendo a instituição de ensino atuar em desconformidade com a legislação vigente.

Afirma que a instituição estrangeira na qual concluiu sua graduação é vinculada ao Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul e Estados Associados (ARCU-SUL), cujos diplomas por ela expedidos já teriam sido objeto de procedimento simplificado de revalidação no Brasil, encontrando-se, inclusive, cadastrada na
Plataforma Carolina Bori
.

Argumenta a Resolução no 37, de 4 de outubro de 2017, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), prevê a possibilidade de revalidação simplificada. Ademais, a Resolução no 1, de 25 de julho de 2022, do Conselho Nacional de Educação (CNE), autoriza às universidades públicas a instauração de processos de revalidação simplificada mediante requerimento administrativo formulado a qualquer tempo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja concedida.

Já a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, que
o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, aponta que a autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal e nos artigos 48 e 53 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, afasta a existência de obrigação legal de adoção da tramitação simplificada para a revalidação de diplomas estrangeiros, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 348097449).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 363617396), manifestou pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) não possui o Conceito Preliminar de Curso (CPC) exigido pela Portaria no 1, de 25 de julho de 2022, do Ministério da Educação (MEC), para a revalidação simplificada de diploma estrangeiro, ressaltando, ainda, a autonomia universitária para a regulamentação do procedimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Preliminar de não conhecimento do recurso

Incialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recurso contém os fundamentos suficientes e nítida intenção de reformar a decisão
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl na TutCautAnt 340/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 30.9.2024). [grifo nosso]

[...]
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos. [...]. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 2014740/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.3.2023). [grifo nosso]

Portanto, a considerar que na Apelação de Camila Stefany Nascimento dos Anjos há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
. Em consequência, passo ao exame do mérito.

- Mérito

Camila Stefany Nascimento dos Anjos
, ora Apelante, impetrou
mandado de segurança
contra ato da
Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, que indeferiu requerimento destinado à instauração de processo administrativo de revalidação, pelo método simplificado, de diploma de graduação em Medicina expedido pela
Universidad de Aquino Bolivia
(UDABOL), instituição de ensino superior localizada na Bolívia.

A sentença denegou a segurança ao fundamento de que não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, uma vez que a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) não preenche os requisitos legais necessários para a revalidação de diplomas estrangeiros, especialmente por possuir Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a 3, conforme exigência prevista na Portaria no 1.151, de 19 de junho de 2023, do Ministério da Educação (MEC).

O ponto controvertido consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à abertura de procedimento de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, diante da alegada acreditação internacional do curso e dos limites da autonomia universitária para definição das condições de processamento do pedido.

- Da natureza jurídica da revalidação de diploma estrangeiro

A revalidação de diplomas de graduação expedidos por instituições estrangeiras submete-se ao regime jurídico previsto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, bem como às normas complementares editadas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

Nesse contexto, dispõe o artigo 48, § 2o, da referida lei:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

[...]

§ 2o
Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação
. [...].

O dispositivo, contudo, não prevê revalidação automática, tampouco assegura direito subjetivo irrestrito à instauração do procedimento perante qualquer universidade pública. A legislação apenas atribui às universidades públicas que possuam curso equivalente a competência para proceder à revalidação, observadas as normas gerais aplicáveis e a autonomia universitária.

A revalidação de diploma estrangeiro, especialmente na área médica, possui natureza técnico-acadêmica e demanda a verificação da equivalência da formação obtida no exterior em relação aos parâmetros exigidos no Brasil, considerando os reflexos diretos sobre o exercício profissional e a proteção da saúde pública.

Por essa razão, não cabe ao Poder Judiciário substituir a universidade na avaliação de suas condições institucionais, nem impor a instauração de procedimento simplificado sem a demonstração inequívoca dos pressupostos legais e regulamentares exigidos.

- Da autonomia universitária e da competência normativa interna da instituição

O
caput
do artigo 207, da Constituição Federal, estabelece que: “
As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
.”.

Em consonância com o texto constitucional, o artigo 53, V, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 atribui às universidades a competência para elaborar e reformar seus estatutos e regimentos, observadas as normas gerais aplicáveis.

A autonomia universitária, nesse contexto, assegura às instituições de ensino superior a prerrogativa de disciplinar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive quanto à definição de critérios acadêmicos e à avaliação de sua capacidade institucional.

A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1349445/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 599), ocasião em que se firmou o entendimento de que:

O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior
, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato. (STJ, tese fixada no REsp 1349445/SP – recursos repetitivos, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 8.5.2013). [grifo nosso]

Embora a autonomia universitária deva ser exercida em conformidade com o princípio da legalidade e com as normas gerais pertinentes, não compete ao Poder Judiciário substituir a instituição em decisões técnico-administrativas, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido, esta Corte Estadual já decidiu:

[...] 3.
A autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, confere às universidades competência para estabelecer critérios próprios de revalidação, podendo se abster de realizar procedimentos quando não atendem aos requisitos legais
.

4. A Portaria n. 1.151/2023 do MEC exige Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 para realização de revalidações, requisito não atendido pela instituição que obteve conceito 2.

5. Inexiste direito líquido e certo quando a universidade não possui habilitação regulamentar para o procedimento pretendido. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1012097-77.2024.8.11.0006, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025). [grifo nosso]

No caso concreto, não se evidencia arbitrariedade no ato impugnado, uma vez que a UNEMAT, ora Apelada, fundamentou o indeferimento na ausência de regulamentação interna atualizada e, sobretudo, no fato de o curso de Medicina apresentar Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior ao mínimo exigido pela Portaria no 1.151, de 19 de junho de 2023, do Ministério da Educação (MEC) (Id. 348097410).

- Da ausência de prova da acreditação pelo Sistema ARCU-SUL

A Resolução no 1, de 25 de julho de 2022, do Conselho Nacional de Educação (CNE), prevê hipótese de tramitação simplificada para diplomados em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul e Estados Associados (ARCU-SUL
)
:

Art. 11. Cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos receberão tramitação simplificada.

[...]

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no Art. 11 desta Resolução. [...].

Todavia, tal modalidade constitui procedimento excepcional e exige a comprovação objetiva dos requisitos normativos que autorizam sua aplicação.

No caso em exame, a Apelante não demonstrou, de forma inequívoca, que o curso de Medicina da instituição estrangeira possuía acreditação válida no âmbito do Sistema ARCU-SUL, tampouco que o diploma por ela obtido estava abrangido por eventual acreditação.

A mera alegação de vínculo da instituição ao referido sistema, ou mesmo seu cadastro na
Plataforma Carolina Bori
(sistema do MEC destinado à tramitação de pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros), não é suficiente para autorizar a tramitação simplificada. Isso porque a aplicação desse regime depende da efetiva comprovação das hipóteses previstas na Resolução no 1, de 25 de julho de 2022, do Conselho Nacional de Educação (CNE).

- Do impedimento objetivo decorrente do Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior ao mínimo exigido

Além da ausência de comprovação da acreditação pelo Sistema ARCU-SUL, há outro fundamento apto a afastar a alegada ilegalidade do ato impugnado.

Conforme informado pela UNEMAT, à época do indeferimento administrativo, seu curso de Medicina possuía Conceito Preliminar de Curso (CPC) 2.

Ocorre que o artigo 1o, § 4o, da Portaria no 1.151, de 19 de junho de 2023, do Ministério da Educação (MEC), autoriza a revalidação de diplomas estrangeiros apenas por cursos com Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3:

Art. 1o
Os diplomas de cursos de graduação, expedidos por instituições estrangeiras de educação superior
, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem,
poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei
, mediante processo de revalidação por instituição de educação superior brasileira nos termos desta Portaria.

[...]

§ 4o
Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso – CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros
. [...].

Desse modo, inexistindo habilitação normativa da instituição naquele momento, o indeferimento do pedido não configura ilegalidade nem abuso de poder.

Ademais, embora posteriormente tenha sido divulgada a obtenção de Conceito Preliminar de Curso (CPC) 3 pelo curso de Medicina da UNEMAT, fato que chegou ao conhecimento deste Tribunal em razão da multiplicidade de ações rescisórias fundadas em fato novo distribuídas sobre a matéria, tal circunstância superveniente não possui o condão de tornar ilegal o ato administrativo praticado quando ainda subsistia o impedimento normativo.

-
Da inexistência de direito líquido e certo

A Impetrante, ora Apelante, não demonstrou direito líquido e certo à abertura de processo de revalidação simplificada de seu diploma estrangeiro de Medicina. Isso porque não comprovou que o curso por ela concluído possui acreditação apta a justificar a adoção do rito simplificado.

Além disso, a UNEMAT demonstrou que, à época do indeferimento administrativo, seu curso de Medicina não preenchia os requisitos exigidos para a realização da revalidação de diplomas estrangeiros. Assim, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da segurança.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, ausente prova pré-constituída que comprove violação a direito líquido e certo, revela-se incabível a impetração do
writ
.
Logo, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026